Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito administrativo e direito processual civil. Apelação cível. Sentença citra petita. Ausência de fundamentação. Nulidade Reconhecida. Teoria da causa madura. Licitação. Concessão de direito real de uso de imóvel público. Edital destinado exclusivamente a entidades religiosas e de assistência social. Alegação de nulidade por inconstitucionalidade. Direito de preferência. Ausência de documento público autorizador da ocupação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade de edital de licitação e reconhecimento de direito de preferência na aquisição de imóvel público. A apelante alega posse legítima desde 2015, realização de benfeitorias e inclusão indevida do imóvel no certame destinado exclusivamente a entidades religiosas e de assistência social. Sustenta inconstitucionalidade do art. 14 da Lei Distrital 6.888/2021, por invasão de competência privativa da União e por inovar em matéria de ordenamento territorial, além de violação a normas federais de licitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) validade do Edital no 12/2024 e do art. 14 da Lei Distrital 6.888/2021; (iii) existência de posse legítima do apelante; (iv) direito de preferência na concessão de uso do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida nulidade da sentença por julgamento citra petita (CPC, art. 489, §1o, IV), na parte que deixou de analisar os pedidos formulados, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o), uma vez que o processo se encontra apto a julgamento imediato.
4. O art. 14 da Lei Distrital 6.888/2021 não criou nova modalidade de licitação, apenas assegura percentual mínimo de imóveis para concorrência exclusiva de entidades religiosas ou de assistência social, sem violar competência da União (CF/1988, art. 22, XXVII).
5. Não há afronta ao ordenamento territorial nem às normas invocadas, pois a destinação respeita o Plano Diretor e políticas públicas específicas.
6. Direito de preferência exige apresentação de documento público autorizador da ocupação (Resolução CONAD no 231/2012), requisito não atendido pelo apelante.
7. A ocupação exercida sobre o imóvel, sem autorização de ocupação pelo Poder Público, caracteriza mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias (Súmula 619 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar acolhida para anular a sentença por ausência de fundamentação. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXVII; 182, §1o. CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.013, §3o; 85, §11. Lei 14.133/2021, arts. 5o, 6o, XL; 28, §2o; 76, I. Lei Distrital 6.888/2021, art. 14. LC Distrital 806/2009, art. 2o. LC Distrital 986/2021, art. 26. Lei 10.257/2001, arts. 4o, III, a; 40. Lei 12.996/2014, art. 8o. Resolução CONAD no 231/2012, arts. 4o e 5o. Súmula 619 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037143, 0704509-34.2023.8.07.0008, Rel. Fernando Tavernard, j. 20/08/2025, DJe 04/09/2025. TJDFT, Acórdão 1918996, 0712615-52.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, j. 04/09/2024, DJe 27/09/2024.